Tribunal: STF
Processo: RE 102356
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
Imposto de renda. Remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil, posteriormente ao advento do Decreto-lei nº  1.418/75 e 1.446/76. Inaplicabilidade da Súmula nº 585, editada no regime anterior.
Recurso extraordinário não conhecido.